Tribunal: STF
Processo: ARE 1501021
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Filha solteira de magistrado. Controvérsia de índole infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    I. Caso em exame



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. O recurso extraordinário impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que, em mandado de segurança, concedeu pensão por morte a filha solteira do instituidor, com base na legislação vigente à época do óbito.



    2.  A controvérsia se concentra na concessão de pensão por morte à filha solteira do instituidor, em acórdão que manteve a concessão, com base na legislação vigente à época do óbito.



    II. Questão em discussão



    3.  A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de provas, em face dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, e se há ofensa direta à Constituição.



    III. Razões de decidir



    4.  A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    5.  Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. Dispositivo



    6.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    7.  Agravo interno a que se nega provimento.